Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703617-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, BRUNO DE MORAIS SOUZA, LETICIA RIBEIRO DIAS DECISÃO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outro opuseram embargos de declaração (id. 43826960) da decisão desta Relatoria (id. 43294718) que indeferiu o efeito suspensivo. Alegam as embargantes-agravantes a existência de omissão na decisão embargada quanto a diferença das matérias enfrentadas e decididas nas decisões que originaram a condenação proferida na ação coletiva de origem e na fase de cumprimento de sentença. Asseveram que o tema 943/STJ é justamente o que os embargantes-agravantes defendem, isto é, que nos casos de participante que firma, juntamente com a entidade de previdência complementar, termo de migração de planos, dando início à nova relação jurídica, não faz jus ao recebimento da diferença de reserva de poupança decorrente de aplicação de índice de correção monetária diversa do pactuado. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão quanto a diferença das matérias enfrentadas e deliberadas nas decisões que originaram a condenação proferida na ação coletiva de origem pelo termo de migração, e na fase de liquidação para migrar de plano, auferindo em contrapartida vantagens financeiras e, consequentemente, inexistência de coisa julgada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos dos embargantes-agravantes foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Sobre a aplicação do Tema 943 do e. STJ, consignou a decisão embargada que: “Nesse sentido, não vislumbro a possibilidade de aplicação do Tema 943 do e. STJ, porquanto na liquidação por arbitramento, deve prevalecer a coisa julgada, sendo necessária a perícia para que os pagamentos sejam efetuados em conformidade com o disposto no título exequendo.” Desse modo, não deve ser aplicado o entendimento do e. STJ no tema 943 dos recursos repetitivos a todos os substituídos que migraram de plano, porquanto deve prevalecer a coisa julgada, que afastou a migração como impedimento de aplicação de correção monetária sobre a reserva matemática. Isso porque o título que se busca dar cumprimento reconheceu que a transação efetuada entre os sindicalizados e a Sistel, quando das migrações, não afeta o direito dos substituídos pelo sindicato nesta ação e que o posterior desligamento do novo plano previdenciário ocorrido após a transação, com o resgate da reserva da poupança, deve ser considerado, sendo que aquele que resgatou a reserva da poupança, mesmo em um novo plano, está abrangido pelo título executivo, excetuados apenas os que migraram para planos da Fundação Atlântico e resgataram a reserva de poupança depois da transferência de ativos da Sistel para a Fundação Atlântico. Na verdade, os embargantes-agravantes buscam alterar a decisão exequenda, o que é inadmissível nesta fase processual. Assim, diante dos efeitos da coisa julgada, o título exequendo não pode ser modificado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos agravantes-executados e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 16 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora